Tribunal: TJDFT
Processo: 0718409-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718409-42.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: GERALDO LIMEIRA DA SILVA, PAULO HENRIQUE DA SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o Ministério Público para contrarrazoar os embargos de declaração opostos por GERALDO LIMEIRA DA SILVA (ID 51097868) e por PAULO HENRIQUE DA SILVA (ID 51128297). BRASÍLIA, DF, 22 de setembro de 2023 18:51:27. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator